Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. NULIDADE DE ATA REGISTRADA EM CARTÓRIO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em recurso de apelação, interposto contra sentença proferida na ação declaratória negativa. O acórdão qual deu provimento ao recurso de apelação para afastar a nulidade de ata registrada em cartório. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega haver contradição no acórdão. Aduz que na sentença proferida em 2021 e na proferida em 2024 mencionou a ocorrência de falhas legais e estatutárias na realização de comissão eleitoral, enquanto o acórdão afirma que não houve inconsistências da ata, com flagrante contradição. Alega haver a comprovação de simulação e, ao fundamentar que esta não ocorreu, o acordão incorreu em contrariedade juridicamente relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar a ocorrência de contradição no acórdão, em relação à validade da ata, a qual a parte autora pretender anular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre os fundamentos da sentença e do acórdão é inerente ao duplo grau de jurisdição, em que a instância recursal pode ou não discordar no entendimento proferido pelo juízo de origem. 3.1. O acórdão evidenciou a ausência de inconsistências na ata que indiquem simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, citando os depoimentos das testemunhas e o laudo grafotécnico. 3.2. O julgado ressaltou, inclusive, que alguns dos depoimentos foram maculados em razão de serem contrapostos pelo laudo pericial. 3.3. O aresto, por fim, citou não ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 3.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 373, I do CPC e art. 167 do CC.